Tribunal: TJSP
Processo: 1048995-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Irregularidades no medidor apurada mediante TOIs (Termos de Ocorrência e Inspeção). Cobrança de consumo não registrado. Ação proposta por empresa consumidora visando ao reconhecimento da inexigibilidade da quantia. Procedência. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Irregularidades no medidor apurada mediante TOIs (Termos de Ocorrência e Inspeção). Cobrança de consumo não registrado. Ação proposta por empresa consumidora visando ao reconhecimento da inexigibilidade da quantia. Procedência. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Em que pese a reprodução de grande parte do teor da peça defensiva, a apelante apresentou fundamentos capazes de, em tese, elidir a sentença, invocando, inclusive, sua nulidade. Preliminar afastada. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Apuração das irregularidades que reclamam prova técnica, submetida ao crivo do contraditório. Embora um dos medidores tenha sido descartado, consta que o outro teria sido remetido ao laboratório para avaliação. Ademais, afigura-se possível, no caso em apreço, a realização de prova pericial indireta. Supostas violações perceptíveis externamente. Medidores fotografados. Relevante degrau de consumo que variou entre 97 kWh a mais de 3.000 kWh. Faturamento ínfimo antes das inspeções, inferior a unidades domiciliares. Possibilidade de definição do consumo mínimo. Necessidade de melhor instrução do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048995-73.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado FORNO E FOGAO GRILL TRES
RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048995-73.2019.8.26.0224 -
2
VOTO No 18310
APELAÇÃO No 1048995-73.2019.8.26.0224
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (atual
denominação de BANDEIRANTES ENERGIAS S/A)
APELADA: FORNO E FOGÃO GRILL TRÊS RESTAURANTE E CHOPERIA
LTDA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: JAIME HENRIQUES DA COSTA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Irregularidades no medidor
apurada mediante TOIs (Termos de Ocorrência e Inspeção).
Cobrança de consumo não registrado. Ação proposta por
empresa
consumidora
visando
ao
reconhecimento
da
inexigibilidade da quantia. Procedência. Inconformismo.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Violação ao
princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Em que
pese a reprodução de grande parte do teor da peça defensiva, a
apelante apresentou fundamentos capazes de, em tese, elidir a
sentença, invocando, inclusive, sua nulidade. Preliminar
afastada.
FRAUDE
EM
MEDIDOR
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência.
Apuração das irregularidades que reclamam prova técnica,
submetida ao crivo do contraditório. Embora um dos medidores
tenha sido descartado, consta que o outro teria sido remetido ao
laboratório para avaliação. Ademais, afigura-se possível, no
caso em apreço, a realização de prova pericial indireta.
Supostas violações perceptíveis externamente. Medidores
fotografados. Relevante degrau de consumo que variou entre 97
kWh a mais de 3.000 kWh. Faturamento ínfimo antes das
inspeções, inferior a unidades domiciliares. Possibilidade de
definição do consumo mínimo. Necessidade de melhor
instrução do feito. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 228/233, cujo relatório adoto, integrada pela decisão a fls. 244/245, que
julgou procedentes os pedidos para (i) determinar que a ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da
demandante, em razão dos valores apurados nos TOIs - Termos de Ocorrência e
Inspeção impugnados; (ii) declarar a inexigibilidade dos débitos apurados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048995-73.2019.8.26.0224 -
3
de referidos TOIs.
Em razão da sucumbência, a demandada foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré, invocando, preliminarmente, nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa. Aponta a necessidade de produção de
prova pericial, ainda que indireta. No mérito, defende a regularidade dos TOIs
(Termos de Ocorrência e Inspeção), cuja rejeição, pelos Tribunais, vem
aumentando o nível de fraudes e inadimplemento. Argumenta que a ANEEL
regulamentou a lavratura dos TOIs e que o consumo foi apurado com base em
critérios objetivos, definidos pela agência reguladora. Pondera que, sendo atos
administrativos, os TOIs gozam de presunção de legitimidade. Sustenta a
possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de débitos decorrentes de
adulteração do consumo. Diz que o CDC não pode ser aplicado em detrimento da
Lei de Concessões e de atos normativos emanados pelas agências reguladoras.
Assevera que a autora participou da elaboração do TOI, porém, sua a
concordância é desnecessária. Alega que compete ao usuário conservar o medidor
e que a cobrança das diferenças apuradas representa exercício regular de um
direito. Busca a reforma do r. decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 279/300, por meio das quais a apelada invoca
preliminar de inépcia recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FORNO E FOGÃO GRILL TRÊS RESTAURANTE E CHOPERIA
LTDA ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito em face de
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, (atualmente denominada EDP SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048995-73.2019.8.26.0224 -
4
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A), alegando, em síntese, que em 28.03.2019, os
prepostos da recorrente compareceram a seu estabelecimento e procederam à
troca de seu medidor. Na ocasião, lavraram Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
sob o argumento de que havia irregularidades no medidor substituído, consistentes
em “ligação direta de fase”, o que permitia registro de consumo menor que o
efetivo.
Em 04/09/2019, os funcionários da apelante compareceram
novamente ao estabelecimento, realizaram nova troca do medidor e lavraram outro
TOI, pois, desta vez, o medidor estaria furado, com display avariado e aparentando
apuração inferior ao consumo efetivo.
Foram enviadas duas faturas, uma no valor de R$ 53.491,86,
referente ao consumo não registrado entre setembro de 2018 a março de 2019 (fls.
33/35); e outra no valor de R$ 4.772,16, em decorrência da apuração do consumo
efetivo havido entre abril a setembro de 2019 (fls. 30/32).
Processado o feito, o I. Juízo a quo acolheu a pretensão da
apelada, declarando a inexigibilidade do débito impugnado, o que deu azo à
interposição do presente recurso.
Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem processual,
cumpre analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, estabelecido
no artigo 1.010, inciso III, do CPC.
Em que pese as razões recursais terem reproduzido boa parte
dos fundamentos deduzidos na contestação, o que, nos dizeres do C. STJ “traduz-
se em comodismo inaceitável” (REsp 359.080), verifico que a concessionária
deduziu fundamentos capazes de desconstituir a sentença, invocando, inclusive,
sua nulidade.
Assim, mediante esforço hermenêutico e visando prestigiar o
princípio da primazia do mérito, rejeito a preliminar aventada pela recorrida.
Lado outro, tenho que razão assiste à recorrente no que concerne

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048995-73.2019.8.26.0224 -
5
à alegação de cerceamento de defesa.
Pois bem, ao justificar o julgamento antecipado, o MM Juízo a quo
consignou que a apelante teria declarado que houve descarte do medidor.
Entretanto, ao que consta, foram realizadas duas trocas dos medidores, sendo um
deles descartado e o outro encaminhado para avaliação técnica (fls. 211).
Não fosse por isso, entendo que, especificamente no caso sub
judice, é possível que a controvérsia seja esclarecida por perícia indireta, como
postula a recorrente.
A uma, constam fotos dos medidores nos autos e, segundo a
apelante, a alteração seria perceptível externamente. Neste sentido, consta na
avaliação a fls. 211 que o medidor no 15128806 foi reprovado no teste visual.
Logo, é possível que um expert indique se há, de fato, alterações
perceptíveis visualmente.
Igualmente, é possível que se aponte consumo mínimo do
estabelecimento, considerando os equipamentos eletrônicos lá existentes, sua
dimensão, o tempo de funcionamento etc.
A esse respeito, cabe consignar que, diversamente do que aduz
a recorrida, verifica-se relevante degrau de consumo: entre 17.02.2019 e
20.03.2019, foram faturados 343,0000 kWh, sendo pagos R$ 192,61; entre 21.03 e
28.03, foram 97,0000 kWh, sendo pagos R$ 54,47; já entre 22.08.2019 e
04.09.2019, o consumo saltou para 1.387,0000 kWh, sendo a fatura de R$ 778,84
(fls. 30/35)). A partir de então, após a segunda troca, o consumo sempre
ultrapassou os 3.000,0000 kWh (fls. 170).
Ademais, analisando as dimensões do estabelecimento (fls. 177 e
193/194), a ocorrência de alteração do medidor parece verossímil, porquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048995-73.2019.8.26.0224 -
6
consumo e o valor constantes nas faturas emitidas antes das inspeções se
mostram bastante baixos, inferiores, inclusive, ao consumo doméstico.
Em suma, é caso de se anular a r. sentença de primeiro grau para
permitir que a apelante produza perícia indireta a fim de que as irregularidades
apuradas nas inspeções administrativas possam, eventualmente, ser confirmadas,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
ANULAR a r. decisão de primeiro grau.
ROSANGELA TELLES
Relatora